Tribunal: TJBA
Processo: 8034821-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034821-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESPÓLIO DE VALDELICE DE JESUS - CPF 033.615.405-06 Advogado(s): CLAUDIO SILVA MATOS AGRAVADO: GENIVALDO MORAIS SANTOS e outros Advogado(s):FRANCISCO CESAR NASCIMENTO SOUZA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ESPÓLIO. PATRIMÔNIO HEREDITÁRIO EXPRESSIVO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por espólio contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça no agravo de instrumento por ele interposto. O espólio agravante alegou que a decisão recorrida desconsiderou documentos comprobatórios de sua hipossuficiência econômica, afirmando que o imóvel que lhe pertencente está ocupado irregularmente e que não gera renda, o que comprometeria sua capacidade de arcar com as despesas processuais. Requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça, com a reforma da decisão agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado por espólio, à luz dos documentos juntados aos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal assegura o direito à assistência jurídica gratuita apenas àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, critério reafirmado pelo art. 98 do CPC. 4. A gratuidade de justiça pode ser concedida ao espólio, mas tal concessão não é automática, exigindo a demonstração inequívoca da insuficiência financeira do acervo hereditário. 5. A ausência de comprovação do valor atual da pensão percebida pelo herdeiro único, somada à existência de bem imóvel de valor estimado em R$ 250.000,00 em nome do espólio, afasta a presunção de miserabilidade jurídica necessária para o deferimento do benefício. 6. A parte agravante não apresentou documentação robusta e atualizada que comprove a alegada impossibilidade de custeio das despesas processuais, especialmente quando não se está diante de herança a ser partilhada entre diversos herdeiros hipossuficientes. 7. A exigência de comprovação objetiva da hipossuficiência visa coibir o uso indevido do benefício, assegurando a correta destinação de recursos e o financiamento adequado do serviço judiciário. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 7º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo interno nº 8034821-05.2025.8.05.0000 (ID 85705043) em que figuram como agravante ESPÓLIO DE VALDELICE DE JESUS, e como agravados GENIVALDO MORAIS SANTOS e LUCINEA COELHO COUTO. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-239